Tribunal: TJMT
Processo: 1033997-03.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Contradição. Incorrência. Mero inconformismo da parte com o raciocínio decisório. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pelo réu/agravante contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033997-03.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[TH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 14.233.628/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), CNH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.474.629/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO ALCÂNTARA (EMBARGADO), JOSÉ PIRATININGA (EMBARGADO), TH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 14.233.628/0001-41 (EMBARGADO), CNH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.474.629/0001-43 (EMBARGADO), DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO), RAPHAEL LOPES MALDONADO - CPF: 349.001.238-03 (ADVOGADO), FERNANDA LOPES GARCIA MALDONADO - CPF: 082.875.776-32 (ADVOGADO), CASSIA LOBO MOREIRA - CPF: 395.366.748-31 (ADVOGADO), PEDRO DOMINGUES ZEQUINI - CPF: 042.240.308-37 (EMBARGANTE), LOLITA TIEMI IWATA - CPF: 080.360.938-80 (ADVOGADO), MICHEL SILVA NUNES - CPF: 227.782.148-95 (ADVOGADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (EMBARGADO), Luciano Alcantara (EMBARGADO), LUCIANO ALCÂNTARA (EMBARGANTE), FERNANDA LOPES GARCIA MALDONADO - CPF: 082.875.776-32 (ADVOGADO), RAPHAEL LOPES MALDONADO - CPF: 349.001.238-03 (ADVOGADO), DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO), JOSÉ PIRATININGA (EMBARGANTE), FERNANDA LOPES GARCIA MALDONADO - CPF: 082.875.776-32 (ADVOGADO), RAPHAEL LOPES MALDONADO - CPF: 349.001.238-03 (ADVOGADO), DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO), TH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 14.233.628/0001-41 (EMBARGANTE), FERNANDA LOPES GARCIA MALDONADO - CPF: 082.875.776-32 (ADVOGADO), RAPHAEL LOPES MALDONADO - CPF: 349.001.238-03 (ADVOGADO), DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO), CNH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.474.629/0001-43 (EMBARGANTE), FERNANDA LOPES GARCIA MALDONADO - CPF: 082.875.776-32 (ADVOGADO), RAPHAEL LOPES MALDONADO - CPF: 349.001.238-03 (ADVOGADO), DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO), PEDRO DOMINGUES ZEQUINI - CPF: 042.240.308-37 (EMBARGADO), MICHEL SILVA NUNES - CPF: 227.782.148-95 (ADVOGADO), LOLITA TIEMI IWATA - CPF: 080.360.938-80 (ADVOGADO), CASSIA LOBO MOREIRA - CPF: 395.366.748-31 (ADVOGADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (EMBARGANTE), FERNANDA LOPES GARCIA MALDONADO - CPF: 082.875.776-32 (ADVOGADO), RAPHAEL LOPES MALDONADO - CPF: 349.001.238-03 (ADVOGADO), DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO), IVONE CAMPOS FREIRE registrado(a) civilmente como IVONE CAMPOS FREIRE - CPF: 073.715.378-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento.
Contradição.
Incorrência.
Mero inconformismo
da parte
com o raciocínio decisório. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos
p
elo réu/agravante
contra acórdão
que
rejeitou o
s seus
embargos de declaração
, assim como aqueles opostos pelos autores, uma vez
que não verificada a presença de vício ou macula a ser saneado por meio da via dos
aclaratórios
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
verificar
se

o acórdão embargado
incorreu
em
contradição em razão da presença de conflito interno entre as suas premissas e proposições decisórias
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O simples desacordo da parte com a fundamentação e interpretação jurídica adotada não caracteriza
contradição
, devendo ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

IV. Dispositivo

5
. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de EMBARGO
S DE DECLARAÇÃO interposto
por
PEDRO DOMINGUES ZEQUINI

contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, no julgamento do Recurso de
Embargos de Declaração interposto nos autos do Recurso de
Agravo de Instrumento nº

1033997-03.2025.8.11.0000
,
originário
da
ação
Reivindicatória
(Proc. nº
1004741-73.2025.8.11.0013
), ajuizada
contra o
embargante
por
LUCIANO ALCÂNTARA
,
LEILA AGUETONI
e
JOSE PIRATININGA
, à unanimidade,
rejeito
u
os embargos de declaração
interpostos
respectivamente
por autores e réu, eis que não verificada
a presença de
vício ou macula a ser saneado por meio da via dos
aclaratórios

(cf. Id. nº
367866379
).

O
réu/
embargante
alega
que o acórdão embargado
incorreu em contradição, pois “
assentou expressamente que
‘
o início da contagem do prazo se dá somente após o trânsito em julgado do acórdão embargado
’
, fazendo referência ao prazo para a prestação da caução devida pelos
autores/agravados
”,

porém, a seu ver, “
tal premissa incorre numa contradição lógica insustentável com a realidade factual e jurídica dos autos
”, já que, “
ao julgar o mérito do Agravo de Instrumento, reconheceu
-se
de forma inequívoca a extrema desproporcionalidade do montante inicial face ao valor real do imóvel, por
tal
razão, determinou a justa e necessária majoração da caução
”, assim, “
postergar a obrigação de complementar a garantia para o trânsito em julgado esvazia por completo o instituto da caução previsto no artigo 300, § 1º do CPC
”.

P
ede
, então,
o acolhimento d
o
s
embargos de
declar
ação,
para
que seja
sana
d
o
o
vício
indicad
o

(cf. Id. nº
370447369
).

Os
autores
/embargados
ofertam contrarrazões junto ao Id. nº
373016899
,
pugnando pela
rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Embargo
s de Declaração
opostos
pelo réu
Pedro
Zequini
contra acórdão que, no julgamento do
s
Embargo
s de Declaração
nos autos do
Recurso de Agravo de Instrumento originário de
ação
Reivindicatória
,
rejeitou os declaratórios opostos por ambas as partes,
uma vez
que não verificada
a presença de
vício
a
macula
r o acórdão que d
e
u parcial provimento ao recurso
interposto pelo réu/embargante,
para
assentar
que
a medida liminar de imissão na posse
não
deve

compreender
a porção de aproximadamente 12
ha

em que
se
situa

a
residência do preposto Sebastião da Silva, devendo ser preservada sua permanência provisória até ulterior decisão,
e
para majorar o valor
exigido a título de
garantia
do juízo
para R$ 700.000,00, condicionando a imissão na posse nas demais áreas da gleba de 1.605,0016 h
a

à
prestação de caução idônea
.

Aqui, o réu
/embargante
afirma que o acórdão embargado foi contraditório porque
“
assentou expressamente que
‘
o início da contagem do prazo se dá somente após o trânsito em julgado do acórdão embargado
’
, fazendo referência ao prazo para a prestação da caução devida pelos autores/agravados
”,

porém, a seu ver, “
tal premissa incorre numa contradição lógica insustentável com a realidade factual e jurídica dos autos
”
, ou
seja
,
mais
precisamente, “a
contradição reside no fato de que, se a finalidade precípua da caução é resguardar o agravante contra danos diretos, imediatos e de difícil reparação decorrentes da execução de uma tutela provisória, postergar a obrigação de complementar a garantia para o trânsito em julgado esvazia por completo o instituto da caução previsto no artigo 300, § 1º do CPC.

A
contradição
disciplinada
no inciso I do artigo 1.022 do CPC
é “apenas a interna,
aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção
de eventual
error
in
judicando
” (STJ - Corte Especial -
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013
),
ou seja, “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo” (STJ - 6ª Turma -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016).

Logo,
considerando que o
embargante
sustenta
que o acórdão é contraditório porque
adotou posicionamento diverso ao que entende ser o correto
, adequado, justo ou o que lá que seja a “
realidade factual e jurídica dos autos
”,
o que se tem
, a rigor,
é a inépcia d
estes
aclaratórios
,
pois
a queixa recursal não está fundada na alegação d
a existência de proposições inconciliáveis e
conflit
antes dentro do
próprio julgado,

como evidencia o fato de que se apegou a observação adicional, de natureza meramente processual,
realizada ao final do tópico decisório, sobre o momento em que um acórdão começa a produzir efeitos plenos, olvidando que o foco da questão
abordada naquele tópico decisório
era a
dita
falta de fixação
expressa
de prazo
a oferta da
caução, o que,
aliás
, foi devida e fundamentadamente repelid
a
n
a
ocasião, e, ainda, o de que sequer é cabível discutir aqui
, nestes autos,
se houve ou não o escoamento desse prazo,
afinal,
c
umpria
ao próprio embargante
ter saído
d
a
inércia
para
provocar o Juízo de origem sobre o cumprimento ou não da
medida concedida
em sede de tutela de urgência recursal
.

N
ão diviso
, pois,
a presença de nenhuma das hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração
, e, para encerrar, reforço a ressalva de que, caso continue descontente
com a interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos
observados na
espécie,

e
permaneça ávido a
rediscutir o posicionamento desta
eg
.
Corte
,
o réu/embargante
deve
se valer d
a via recursal adequada
para essa finalidade
,
que, a propósito,
não
é a
dos
embargos de declaração,
na medida em
que
o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC
.

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026